Tribunal: TJMT
Processo: 1002363-87.2020.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002363-87.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO DA COSTA NETO - CPF: 051.783.311-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA -

SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei no. 9.492/1997.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002363-87.2020.8.11.0024

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO:

LUIZ ANTÔNIO DA COSTA NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1o Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1002363-87.2020.8.11.0024, ajuizada em desfavor de
LUIZ ANTÔNIO DA COSTA NETO,
que, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e art. 2o, § 2o do Decreto Lei no 911/69, indeferiu a petição inicia,, em razão da ausência de comprovação da mora pela notificação do devedor, e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

O apelante defende em suas razões que
“a parte autora notificou a parte ré no mesmo endereço indicado no contrato, contudo com o retorno da notificação com a informação “endereço incorreto”, foi efetivada a notificação por meio de protesto no cartório de títulos” (sic).

Esclarece que
“consideração o dever de cooperação e lealdade do devedor, deveria este informar eventual mudança de endereço, bem como, endereço correto para que fosse notificado pela instituição financeira, entretanto não o fez” (sic).

Desta forma, argumenta que “
é evidente que a parte autora cumpriu com os requisitos conforme o decreto-lei 911/69, eis que a notificação foi enviada ao endereço do contrato e com o retorno negativo “incorreto”, efetuou a notificação por meio de protesto no cartório de títulos” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme id. 140192985.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
LUIZ ANTÔNIO DA COSTA NETO
, alegando, em suma que, concedeu um financiamento no valor de R$29.546,14 (vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos), para ser restituído por meio de 60 prestações mensais, no valor de R$653,49 (seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos), com vencimento final em 28/01/2025, mediante Contrato de Financiamento no 0240811476 para aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 28/01/2020.

Em garantia das obrigações assumidas o réu transferiu, em alienação fiduciária, um
"automóvel, Modelo: FIESTA 1.0, Marca: FORD, Chassi: 9BFZF55A3C8260084, Ano Fabricação: 2011, Ano Modelo: 2012, Cor: VERMELHA, Placa: OAS0064, Renavan: 00363632182".

Todavia, informa que o réu deixou de cumprir com as obrigações contratadas, não mais efetuando o pagamento das prestações a partir da data de 28/03/2020, incorrendo em mora desde então nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014, razão pela qual, ajuizou a presente ação de busca e apreensão, visando reaver o bem.

Na decisão de id. 140192975, foi determinada a emenda à inicial, para que o autor juntasse aos autos o comprovante do recebimento da correspondência enviada quando da constituição em mora, além de recolher os valores das custas processuais, porém, a parte autora requereu apenas o prosseguimento do feito [id. 140192978].

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em que o magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, em razão da ausência da constituição em mora, sobrevindo o presente recurso.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se em aferir a regularidade quanto à constituição da mora do apelado.

De início, importante ressaltar que comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, e a falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido que prescrevem o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)

Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento, desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes (AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

Nem poderia ser diferente, já que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos.

Observa-se que em decorrência da boa-fé objetiva, é dever de observância geral de todo e qualquer contratante, nos termos do art. 422 do Código Civil, de forma que a conduta esperada pelo devedor é de informar corretamente seu endereço residencial, inclusive quando mudar-se, posto que é através de endereços atualizados das partes que se garante um meio idôneo e eficaz de comunicação entre os contratantes.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pela credora fiduciária foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio requerido/apelado quando da celebração da avença, qual seja,
Rua Prof. Abnel de Freitas, n. 700
[id.
140192969
], entretanto, essa comunicação extrajudicial deixou de ser efetivada pelo motivo “endereço insuficiente” [
140192968].

Exatamente por isso é que o banco credor promoveu com o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei no. 9.492/1997, cujo teor segue: “
A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentant
e” [id. 140192973].

Logo, no caso, resta configurada a constituição em mora, devendo a sentença extintiva ser desconstituída, com o devido prosseguimento do feito.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR - VALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prévia constituição em mora do devedor, como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, deve se dar por meio de notificação, a ele dirigida, ou por intimação de protesto.

Encaminhada notificação ao devedor, dirigida ao endereço indicado no contrato, deve ser considerada válida para efeito de constituição em mora do devedor, ante ao dever lateral de informação, decorrente da boa fé objetiva, impondo-se às partes fornecer o endereço onde recebe correspondência (STJ, Segunda Seção, REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 09/05/2012, DJe 15.05.2012).
(N.U 1005835-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022).

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, que em caso absolutamente análogo ao presente [AR negativo – “endereço insuficiente”], em voto de relatoria do e. Des. Dirceu dos Santos, desconstituiu a sentença de primeiro grau e determinou o regular processamento do feito. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.o 911/69 –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia constituição em mora do devedor, como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, deve ser dar por meio de notificação, a ele dirigida, ou por intimação de protesto.
Encaminhada notificação ao devedor, dirigida ao endereço indicado no contrato, deve ser considerada válida para efeito de constituição em mora do devedor, ante ao dever lateral de informação, decorrente da boa-fé objetiva, impondo-se às partes fornecer o endereço onde recebe correspondência
(STJ, Segunda Seção, REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 09/05/2012, DJe 15.05.2012). Demonstrados os requisitos do Decreto-Lei no 911/69 – comprovação da mora e não quitação integral da dívida no prazo legal permitido – deve ser acolhida a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.”
(N.U 1004495-69.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Diante desse cenário, tem-se como devida e regular a constituição em mora do devedor fiduciário, pelo que a sentença merece ser reformada para o regular prosseguimento do feito.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022